Tribunal: STF
Processo: RE 1530982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE ANULADA A SENTENÇA E DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de cuja ementa se extrai o seguinte:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SENTENÇA SEM ESPECIFICAÇÃO DA DIB. CONDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de sentença proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido determinando a averbação e o cômputo do tempo de contribuição referente aos seguintes períodos laborados pelo autor/apelado: de 01/05/1973 a 30/06/1977; de 02/01/1997 a 31/08/2008 e de 01/01/2009 a 20/08/2013; e de 03/11/2013 a 03/02/2014. Demais disso, restou pontuado que: "O referido tempo deve ser averbado e, em seguida, computado pela Administração Previdenciária, visando à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, descontando os períodos concomitantes. No cálculo do benefício, deve o INSS implantar o benefício mais vantajoso à parte requerente, considerando a data da DER em 10/09/2018, ou a data em que implementados os requisitos para a concessão do melhor benefício (reafirmação da DER)." Honorários advocatícios arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. 



    (...)



    3. Preliminarmente, alega a autarquia apelante que a sentença deve ser anulada por ter sido condicional, uma vez que estabeleceu a concessão do benefício de aposentadoria com DIB em 10/09/2018 ou por reafirmação da DER para momento indeterminado em que a parte autora teria maior vantagem.



    (...)



    7. Desse modo, a preliminar levantada pelo INSS merece acolhimento, haja vista a determinação do ordenamento jurídico processual à sentença certa (art. 492, parágrafo único, CPC). Sendo descabida decisão condicional, entendo nula a sentença. 



    8. Considerando as demais arguições realizadas na apelação, pondera-se que a carta de indeferimento administrativo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (id n. 4058100.22159404), pontuou que o particular havia completado até a DER 23 anos 09 meses e 06 dias, sendo utilizados apenas os vínculos contemporâneos existentes no CNIS. Apenas na sentença recorrida houve o reconhecimento dos períodos de 02/01/1997 a 31/08/2008 e 01/01/2009 a 20/08/2013 junto ao município de Tarrafas. 



    9. Todavia, consta no CNIS (id n. 4058100.22159406) o vínculo com o município de Tarrafas com data de início em 02/01/1997 e última remuneração em 06/2013. 



    10. Este o quadro, faz-se necessária a instrução processual para a identificação dos períodos incontroversos, ou seja, já considerados administrativamente pelo INSS, a fim de que seja observado pelo juízo o real tempo de contribuição, com o devido cômputo dos períodos reconhecidos administrativa e judicialmente e, consequentemente, a identificação do implemento dos requisitos para a concessão da aposentadoria na DER ou, caso necessário, seja realizada a reafirmação da DER para momento específico. 



    11. Desse modo, tem-se que a causa não se encontra madura para julgamento, de modo que esta Corte não pode resolver a questão sob pena de supressão de instância, ofensa ao direito de defesa e amplo contraditório. 



    12. Apelação parcialmente provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento do feito.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II e § 2º, da Constituição da República. Aduz que a hipótese dos autos adéqua-se ao Tema RG nº 308 e pede a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 11).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, anulou-se a sentença e determinou-se a devolução dos autos ao Juízo primeiro para a complementação da instrução processual (e-doc. 7).



    6. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela al. “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    7. O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confiram-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.963-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024).



    8. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator